Tribunal: STF
Processo: AI 742328
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Alíquotas progressivas antes da edição da Emenda Constitucional 29/2000. Lei Municipal nº 1.206/91. Inconstitucionalidade.



    1. É inconstitucional lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, alíquotas progressivas, salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana (Súmula nº 668/STF), o que não é o caso.



    2. Agravo regimental não provido.